Tribunal: TJMT
Processo: 1004303-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004303-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AUTO PECAS E FERRAGENS SAO PEDRO LTDA - ME - CNPJ: 36.946.994/0001-80 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RANIELLY DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 056.015.181-06 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ERICO WERNER FINGER - CPF: 473.155.809-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA COMPAGNONI FINGER - CPF: 513.275.381-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇAO POSITIVO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO E CONDENOU O AUTOR EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP - TEMA 1.076 – APLICAÇÃO DO ART. 1.030, II, DO CPC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS NO ÂMBITO DO STJ – ACÓRDÃO RETIFICADO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a
quaestio juris
encontra-se pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Por ocasião do julgamento do Resp 1.850.512/SP - Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO PEDRO - LTDA. ME em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da HABILITAÇÃO DE CRÉDITO no 0002222-44.2014.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S. A., julgou extinto o feito, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC) e condenou a empresa agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$2.000,00.

Informa o recorrente que a demanda objetivava incluir o crédito do banco litigante na lista de credores, no valor de R$891.029,95 e que o processamento de sua recuperação judicial foi deferido em 20.01.2014, perante o mesmo Juízo
a quo
.

Sustenta que pugnou pela extinção do feito originário por conta da não observância das exigências da LRF para a propositura da demanda e que o Administrador Judicial informou que o crédito da instituição financeira já estava incluso na lista de credores da recuperanda, sem a incidência de juros e multa.

Aduz que os honorários sucumbenciais deveriam ter sido fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, em razão do proveito econômico (art. 85, § 2o, do CPC). Requer, dessa forma, a reforma da decisão impugnada para que os honorários sucumbenciais sejam fixados nestes moldes.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 121922483).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 123419961).

Sem contrarrazões recursais (ID 128999169).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID 133785185).

Ao julgar o pleito recursal, a 3a Câmara Cível de Direito Privado deste e. Tribunal, na oportunidade, desproveu o recurso, mantendo inalterada a decisão atacada (ID ́s 139641663 e 150598687).

Irresignada, a empresa recorrente interpôs o competente Recurso Especial (ID 152703669), sem contrarrazões (ID 157185664) que, submetido à admissibilidade pela Vice-Presidência (ID 159753652), determinou a devolução dos autos à apreciação desta c. Câmara, por existir orientação do c. STJ que aparentemente se amolda ao caso versado. Tal precedente foi analisado sob a ótica do Recurso Especial paradigma no 1.850.512/SP - Tema 1.076.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, no julgamento anterior deste recurso a 3a Câmara Cível de Direito Privado deste e. Tribunal negou provimento à súplica da parte recorrente.

Inconformado, o apelante interpôs o competente Recurso Especial que, submetido à admissibilidade pela Vice-Presidência, entendeu por bem devolver à apreciação da matéria referente ao valor dos honorários sucumbenciais, já que existente orientação do c. STJ em sentido contrário ao que foi decidido.

Pois bem.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão em Habilitação de Crédito que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC) e condenou a empresa agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$2.000,00.

O único objeto do presente apelo reside no debate acerca do valor dos honorários de sucumbência, na hipótese, os quais devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Inconformado com a fixação dos honorários de sucumbência no valor de R$2.000,00, a parte agravante sustenta que a forma arbitrada, se revela desproporcional à atuação dos seus patronos, ao argumento de que a quantia fixada a título de honorários sucumbenciais e o critério da equidade utilizado estão muito aquém do justo.

Postula a reforma da decisão para que o critério de fixação da verba sucumbencial seja em percentual, fixando a quantia equivalente entre 10% e 20% do valor atualizado da causa.

De plano, registro a desnecessidade de percorrer pelo mérito da matéria que reveste os autos de origem (Habilitação de Crédito), pois, o tema em comento limita-se exclusivamente ao critério aplicado na decisão para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Assim, direto ao ponto, sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência pelo critério de equidade, a matéria foi afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para julgamento conforme rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, da relatoria do Ministro Og Fernandes.

A controvérsia restou assim delimitada:
"Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
(Tema 1.076/STJ).

O julgamento dos referidos Recursos Especiais foi recentemente concluído (16/03/2022), tendo a Corte Especial firmado as seguintes teses:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Encerrado o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso perfilha o entendimento da Corte Superior:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL - §§ 2o e 3o DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSO PROVIDO. A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1a opção: sobre o valor da condenação; 2a opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3a opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico). A extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, impõe a fixação da verba honorária sucumbencial de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, por não se subsumir a hipótese excepcional de que trata o § 8o do citado dispositivo. Recurso provido”. (0000873021997811 0041-TJMT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 13/07/2022. Data de Publicação: 17/07/2022)

No mesmo sentido: RAC 00229638620068110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/07/2022, Data de Publicação: 11/07/2022; RAC 10000891920208110100 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data de Publicação: 29/07/2022.

Portanto, sem delongas, no caso concreto, a decisão recorrida deve ser reformada para os honorários advocatícios de sucumbência serem arbitrados em conformidade ao que disciplina o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, qual seja, na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Assim, visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo STJ, utilizo da faculdade prevista no art. 1.030, II, do CPC e procedo ao reexame do apelo.

Dispositivo.

Com essas considerações, exerço o
juízo de retratação
e voto no sentido de reformar o v. acórdão, para
reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, majorando o valor dos honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

Retificado o v. acórdão nos termos desta nova apreciação recursal, remetam-se os autos a Exma. Desa. Vice-Presidente para providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023